Tribunal: TJES
Processo: 0004505-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004505-90.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA

APELADO: ODAERCIO ALVES ARAUJO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO COM RESULTADO FALSO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação indenizatória, manteve sentença que reconheceu falha na prestação do serviço decorrente de resultado falso positivo em exame toxicológico realizado em processo seletivo para vaga de motorista.

2. A decisão condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, mas afastou o pedido de indenização por lucros cessantes por ausência de prova da efetiva perda patrimonial decorrente da não contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente as provas relativas à suposta aprovação do autor em processo seletivo e à alegada perda da vaga de emprego; e (ii) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a falha na prestação do serviço e, ao mesmo tempo, afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado analisou o conjunto probatório e concluiu que os elementos apresentados não demonstram perda patrimonial efetiva, mas apenas expectativa de contratação, inexistindo prova de formalização do vínculo ou de ganho certo.

6. Inexiste contradição interna no julgado. O reconhecimento da falha na prestação do serviço justifica a condenação por danos morais, mas não implica, necessariamente, o reconhecimento de lucros cessantes, cuja configuração exige prova segura de prejuízo econômico concreto.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando a decisão, embora contrária aos interesses da parte, adota fundamentos suficientes para o deslinde da questão.

2. Não há contradição quando há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, EDcl no AREsp nº 2.404.862/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.03.2026, DJEN 06.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ODAERCIO ALVES ARAUJO,
por meio dos quais a parte embargante alega vícios de omissão e contradição no acórdão de ID 16271117, que, ao apreciar a apelação cível por ele interposta, manteve a sentença de ID 13097874 proferida na ação indenizatória ajuizada em face de PROVIDER SAÚDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA, a qual reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, afastando, contudo, o pedido de indenização por lucros cessantes.

Sustenta a embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
porquanto não teria sido devidamente apreciado o conjunto probatório que demonstraria sua aprovação no processo seletivo para a função de motorista, bem como sua aptidão constatada em exame admissional, circunstâncias que evidenciariam a perda efetiva da vaga de emprego em razão do resultado equivocado do exame toxicológico;
(ii)
há
contradição
na medida em que, embora reconhecida a falha na prestação do serviço pelas rés, decorrente do resultado falso positivo no exame, foi afastado o pedido de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, sob o fundamento de que inexistiria comprovação de perda patrimonial, reputando-se a situação como mera expectativa de contratação.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos.

No que se refere à alegada omissão no exame das circunstâncias que, segundo o embargante demonstrariam sua aprovação no processo seletivo e consequente perda efetiva da vaga de emprego, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual analisou os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu pela inexistência de prova suficiente da efetiva perda patrimonial alegada. Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“[...] O apelante/demandante, pretende seja considerada a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e o depoimento de testemunha para que seja modificada a sentença, que julgou improcedente o pleito de lucros cessantes.

O primeiro documento demonstra os benefícios do ocupante do cargo no qual foi desclassificado, acostado com a finalidade de demonstrar os lucros cessantes.

Os depoimentos das testemunhas, como pontuou o Juízo, ao contrário do que alega o recorrente, considerou a prova produzida, que comprovou a participação do ora apelante no processo de seleção da empresa.

No entanto, a CCT não possui o efeito pretendido pelo recorrente, eis que tem força probante apenas para comprovação do piso salarial para a categoria, mas não é prova hábil para comprovar a efetiva perda do apelante, convolando-se em mera expectativa de ganho, eis que não houve formalização da contratação, caracterizando-se como uma possibilidade e portanto, não indenizável [...]”

Desse modo, observa-se que a questão relativa aos lucros cessantes foi devidamente analisada pelo acórdão, o qual concluiu que os elementos apresentados não são aptos a demonstrar a efetiva perda patrimonial, tratando-se de mera expectativa de ganho, ante a ausência de formalização da contratação.

Não há, pois, omissão.

Da mesma forma não procede a alegação de contradição.

O acórdão embargado reconheceu a falha na prestação do serviço pelas rés, circunstância que ensejou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas entendeu não configurado o dano material na modalidade lucros cessantes, por ausência de demonstração de perda patrimonial concreta. Tal conclusão foi expressamente consignada no acórdão, nos seguintes termos:

“[...] Por tais premissas, verifica-se a falha na prestação do serviço, o que gera o dever em indenizar, de acordo com a disposição na Lei de proteção ao consumidor. [...]”

E ao examinar especificamente o pedido de lucros cessantes, assentou-se:

“[...] Deste modo, conclui-se pela manutenção dos fundamentos contidos na Sentença, neste ponto. [...]”

Dessa forma,

não se constata contradição no acórdão. O reconhecimento da falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais, não implica, necessariamente, o reconhecimento de dano material na modalidade de lucros cessantes, cuja configuração exige demonstração segura da perda de vantagem econômica certa ou altamente provável, o que não restou comprovado nos autos.

De igual modo, a alegação do apelante de que já teria sido aprovado no processo seletivo e considerado apto em exame admissional foi devidamente considerada no acórdão, o qual concluiu, contudo, que tais elementos não comprovam a existência de contratação efetiva ou de perda patrimonial certa, tratando-se de situação que não ultrapassa o campo da expectativa de ganho.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Verifica-se que o acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE
provimento
para manter o v. acórdão incólume em seus termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.